Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-38.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS ASSOCIATIVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada por associação de moradores, visando ao recebimento de cotas ordinárias e extraordinárias. O embargante alega omissão no acórdão, sustentando que não foram enfrentadas todas as suas alegações acerca da inexistência de vínculo associativo e da posse do imóvel objeto da cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição limitada às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a suprir omissão, eliminar contradição ou esclarecer obscuridade, bem como corrigir erro material.
4. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco têm caráter substitutivo ou infringente, salvo em situações excepcionais, quando o vício apontado conduz inevitavelmente à alteração do resultado do julgamento.
5. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente ao manter a sentença de procedência, destacando que a obrigação de contribuir com as despesas associativas em parcelamentos urbanos irregulares do Distrito Federal decorre da natureza propter rem da obrigação e da realidade material da coletividade, independentemente da adesão formal à associação.
6. Restou consignado que a posse do imóvel pelo embargante, ainda que indireta, está comprovada por procuração que indica endereço dentro da área de atuação da associação e pela ausência de prova idônea de cessão válida e eficaz da unidade.
7. A ausência de menção expressa a todos os argumentos do embargante não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater um a um os fundamentos apresentados pelas partes, bastando motivação suficiente para a conclusão adotada.
8. Os embargos visam rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nesta via recursal. Mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível que o recurso se fundamente em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
2. Não há omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para o desate da controvérsia, ainda que não enfrente expressamente todos os argumentos das partes.
3. Para fins de prequestionamento, os embargos devem estar fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.